Tribunal: TJES
Processo: 0000244-82.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000244-82.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO

–
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
–
DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO -
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A autoria do crime de roubo fora devidamente comprovada em razão dos claros depoimentos prestado pela vítima, desde a gênese, e em juízo, no sentido de que o apelante norteou seus atos para obter o seu bem empregando grave ameaça e posterior violência, tudo conforme mídia audiovisual, e conforme transcrito e descrito na sentença impugnada.

Deveras,
“a
grave
ameaça
inerente ao delito de roubo pode ser empregada de
forma
velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato
. (STJ - AgRg no
H
C
n.
59722. Rela
tor
Ministro J
OÃ
O OTÁ
VIO DE
NORON
HA
).

2.
Quanto ao pedido formulado para fins de redução do quantum de RS 5.000,00, fixado para recomposição dos danos morais, neste ponto o apelo
fora acolhido à luz das peculiaridades do caso concreto, para fixar a verba indenizatória no importe de
R$1.000,00 (mil reais),
sem prejuízo de posterior ajuizamento da ação
ex delicto
para a apuração do valor definitivo, na forma do art. 63 do CPP.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

BRUNO ALVES DA SILVA,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
/ES,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de roubo, implementando também a condenação para fins de pagamento do dano moral perpetrado, no importe de R$ 5.000,00.

Também como mencionado, a
duz o apelante, em síntese, que
n
ão fora comprovad
a a autoria do delito,
eis que ausente a violência ou a grave ameaça, e que o quantum indenizatório se revelou exacerbado
.

Muito bem.
A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
Em 27 de janeiro de 2023, por volta das 19h55, nas imediações da Rua Fioravante Rossi - Honório Fraga, Colatina/ES - em frente a Pop Brands, o denunciado BRUNO ALVES DA SILVA, livre e consciente, subtraiu, para si, mediante grave ameaça à pessoa, coisa móvel alheia, qual seja, 0l (um) telefone celular da marca Samsung, IMEI 350371093252782, pertencente à vítima Alessandra Faria Barbosa.

Extrai-se dos autos que na ocasião a vítima estava no ponto de ônibus e quando se dirigiu ao coletivo foi puxada pelo acusado que disse "passa o celular, que eu estou armado", levando a mão a cintura, fazendo menção de portar arma.

O denunciado subtraiu o telefone celular da vítima e fugiu.

A ofendida acionou a Polícia Militar e pediu ajuda num estabelecimento próximo, local onde estava o policial penal Romildo Pereira Filho, que iniciou buscas pelo acusado, encontrando-o com a res furtiva, num local escuro, trajando roupa semelhante à descrita pela vítima.

A testemunha abordou o denunciado, que levou a mão a cintura, novamente fazendo menção de deter uma arma, sendo alvejado, de raspão, por um disparo feito pelo policial penal. O telefone celular foi recuperado e, na Delegacia de Polícia, restituído à vítima. Em sede policial, o acusado confessou ter subtraído o aparelho, mas negou o emprego de violência ou ameaça.

A materialidade fora devidamente comprovada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria
, em que pese as respeitáveis razões de insurgência, entendo que a mesma fora devidamente comprovada em razão dos claros depoimentos prestado pela vítima, desde a gênese, e em juízo, no sentido de que o apelante norteou seus atos para obter o seu bem empregando grave ameaça e posterior violência
, tudo conforme mídia audiovisual, e
conforme
transcrito
e descrito na sentença
impugnada.

In casu, a convicção do juízo se consolidou diante de provas claras que revelam a autoria do delito, produzidas, como não poderia deixar de ser, à luz do contraditório e
da
ampla defesa.

Deveras,
“a
grave
ameaça
inerente ao delito de roubo pode ser empregada de
forma
velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato
. (STJ - AgRg no
H
C
n.
59722. Rela
tor
Ministro J
OÃ
O OTÁ
VIO DE
NORON
HA
).

Quanto ao pedido formulado para fins de redução do quantum de RS 5.000,00, fixado para recomposição dos danos morais, entendo que neste ponto o apelo merece acolhimento.

É que o valor indenizatório, como sabemos, deve ser aplicado com a razoabilidade à luz do caso concreto. Partindo-se do pressuposto que não fora comprovado que o apelante possui efetivamente recursos consideráveis, e que a vítima conseguiu recuperar seu bem (extensão diminuta do dano),
mostra-se razoável
a redução do valor fixado a título de indenização para
o importe de
R$1.000,00 (mil reais),
sem prejuízo de posterior ajuizamento da ação
ex delicto
para a apuração do valor definitivo, na forma do art. 63 do CPP.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.